Tribunal: TJES
Processo: 0017625-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017625-44.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALDO CORDEIRO NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º, II e VII
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VETORIAL DESABONADORA NÃO EVIDENCIADA. FRAÇÃO DE 1/6 OBSERVADA. PENA-BASE MANTIDA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO A SER ADOTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao analisar detidamente o caderno processual, é possível verificar que tanto a culpabilidade como as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, seja porque a conduta do agente merece maior reprovabilidade porque o crime foi realizado em período noturno, em uma farmácia, com clientes em seu interior, seja pela retenção das pessoas ali presentes em um escritório, bem como o concurso de pessoas.

2. Todavia, não se vislumbra a possibilidade de exasperar a pena-base em razão das consequências do crime. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que: “em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.” (AgRg no HC n. 778.774/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

3. Ou, ainda, ”o elevado valor do prejuízo causado às vítimas implica a maior reprovabilidade da conduta, constituindo fundamentação hábil à valoração negativa das consequências do delito.” (AgRg no AREsp n. 2.279.939/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

4. Consta no caderno processual físico que os bens subtraídos foram restituídos aos seus respectivos proprietários, conforme os autos de restituição de fls. 22/23, o que afasta a possibilidade exasperação quanto a mencionada circunstância.

5. Contudo, ainda que decotando na primeira fase do processo dosimétrico as consequências do crime, a pena-base deve ser mantida em 5 anos e 06 meses de reclusão, considerando que dois vetores desabonadores já são suficientes para a referida exasperação, ao adotar a fração de 1/6, conforme preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça.

6. Considerando o atenuante da confissão espontânea, deve ser observado o decote da fração de 1/6, diante da ausência de fundamentação que justifique fração diversa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALDO CORDEIRO NETO
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157, §2º, II e VII (3x) c/c art. 70, todos do Código Penal, a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e pela aplicação da fração de 1/6 relativa a atenuante da confissão espontânea.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ALDO CORDEIRO NETO
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157, §2º, II e VII (3x) c/c art. 70, todos do Código Penal, a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e pela aplicação da fração de 1/6 relativa atenuante da confissão espontânea.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 20:48 horas, no estabelecimento comercial denominado "Farmácia Pague Menos", situado no bairro Enseada do Suá, [no Município de Vitória], o denunciado Aldo Cordeiro Neto, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de arma branca, a quantia de R$ 658,75 (seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e mercadorias pertencentes a farmácia, 01 (uma) carteira corn documentos pessoais e cartões de crédito de propriedade da vítima Josias Avancini Junior, 01 (um) aparelho celular da marca "Samsung" pertencente a Alexandre Nascimento Fonseca, além de objetos pessoais de outras pessoas que estavam no comércio, não identificadas nos autos (auto de apreensão de fls. 20/21 e autos de restituição de fls. 22 e 23).”

Rememorado brevemente os fatos, registro, oportunamente, que a materialidade e a autoria são fatos incontroversos nos autos, tendo o recorrente, inclusive, confessado os fatos,
em juízo
, razão pela qual passo a análise detidas das pretensões recursais.

A Defesa pretende inicialmente o redimensionamento da pena-base para que seja fixada no mínimo legal.

Assiste razão à Defesa, ainda que parcialmente.

O magistrado de origem exasperou a pena-base em 01 ano e 6 meses, considerando como vetores desabonadores a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Ao analisar detidamente o caderno processual, é possível verificar que tanto a culpabilidade, como as circunstâncias do crime, devem ser valoradas negativamente, seja porque a conduta do agente merece maior reprovabilidade porque o crime foi realizado em período noturno, em uma farmácia, com clientes em seu interior, seja pela retenção das pessoas ali presentes em um escritório, bem como o concurso de pessoas na prática do crime.

Todavia, não vislumbro a possibilidade de exasperar a pena-base em razão das consequências do crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que: “em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.” (AgRg no HC n. 778.774/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Ou, ainda, ”o elevado valor do prejuízo causado às vítimas implica a maior reprovabilidade da conduta, constituindo fundamentação hábil à valoração negativa das consequências do delito.” (AgRg no AREsp n. 2.279.939/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

Consta no caderno processual físico que os bens subtraídos foram restituídos aos seus respectivos proprietários, conforme os autos de restituição de fls. 22/23, o que afasta a possibilidade exasperação da pena-base quanto a mencionada circunstância.

Contudo, ainda que decotando na primeira fase do processo dosimétrico as consequências do crime,
a pena-base deve ser mantida em 5 anos e 06 meses de reclusão
, considerando que dois vetores desabonadores já são suficientes para a referida exasperação, ao adotar a fração de 1/6, conforme preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecendo a presença da circunstância atenuante (confissão espontânea), fixo a pena intermediária em
4 anos e 7 meses de reclusão
, considerando a fração de 1/6, pois ausente justificativa para a sua não aplicabilidade, à mingua de qualquer circunstância agravante.

Ausentes causas de diminuição de pena. Em razão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º VII do Código Penal (emprego de arma branca), ao utilizar a fração de 1/3, fixo a pena definitiva em
6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
, mantidos os 13 dias-multa constantes na sentença objurgada.

Considerando o
concurso formal
, já que praticados très crimes de roubo idênticos, no mesmo contexto fático, aplico a pena de um deles, acrescida da fração de 1/5, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, totalizando a pena de
7 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa
, à razão de 1/30 do valor do salário-minimo vigente à época dos fatos.

Mantidas as demais determinações contidas na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ao recurso para fixar a pena definitiva em
7 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa
, à razão de 1/30 do valor do salário-minimo vigente à época dos fatos, mantidas as demais determinações contidas na sentença.

É como voto.